Tribunal: TJSP
Processo: 1037350-96.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de atos administrativos. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Comodato com promessa de doação do imóvel. Comodatário que não possui qualidade de contribuinte (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de atos administrativos. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Comodato com promessa de doação do imóvel. Comodatário que não possui qualidade de contribuinte (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com "animus domini"). Sujeição passiva do proprietário do imóvel. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 121 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios. Elevada monta. Redução. Admissibilidade. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037350-
96.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
QUINTA DO GOLFE CLUBE, QUINTA DO GOLFE 2 EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
SPE
LTDA
e
QUINTA
DO
GOLFE
RESERVA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o dr. Marcos Engel
Vieira Barbosa OAB/SP 258533.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1037350-96.2018.8.26.0576
Apelante: Quinta do Golfe Clube
Apelado: Município de São José do Rio Preto
Interessadas: Quinta do Golfe 2 Empreendimento Imobiliário SPE Limitada
Quinta do Golfe Reserva Empreendimento Imobiliário SPE
Limitada
Comarca: São José do Rio Preto
Voto 47. 296.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de
atos administrativos. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2014 a 2016. Alegação de ilegitimidade da
cobrança. Improcedência. Comodato com promessa de
doação do imóvel. Comodatário que não possui qualidade
de contribuinte (proprietário, titular do domínio útil ou
possuidor com “animus domini”). Sujeição passiva do
proprietário do imóvel. Inteligência do estatuído nos
artigos 34 e 121 do Código Tributário Nacional.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Honorários
advocatícios.
Elevada
monta.
Redução.
Admissibilidade. Aplicação, por analogia, do disposto no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes
da corte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de atos
administrativos proposta por Quinta do Golfe Clube em face do município de
São José do Rio Preto.
Sustenta a autora indevida a cobrança do
imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2016, porquanto
reconhecida isenção do imposto ao comodatário, em exercícios anteriores, pela
municipalidade; afirma que a posse do imóvel foi a ela transmitida por meio de
comodato com promessa de doação, em 5 de novembro de 2013.
Desacolhido o pedido, apela tempestivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora: assevera que o julgamento antecipado do mérito cerceou-lhe a defesa, pois
não teve oportunidade de produzir outras provas; reitera os argumentos antes
expostos e requer inversão do resultado do julgamento
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
De registrar, em caráter propedêutico, que o
julgamento antecipado do mérito não implicou cerceamento de defesa, porquanto
de todo desnecessária a produção de outras provas, dada a suficiência da
documental já produzida para desate do litígio.
Tecidas as vestibulares considerações supra,
mister admitir que o apelo não merece provimento.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pela
apelante, a sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in
verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das
razões de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR -
POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja
fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada
pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão que adota os fundamentos da
sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial improvido” (recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
592.092 / AL, relatora Ministra Eliana Calmon).
Da análise do contrato de comodato extrai-se
que Quinta do Golfe Clube não exerce posse do imóvel com “animus domini”,
goza apenas do direito de uso e fruição; assim, não integra a relação jurídico-
tributária como contribuinte (artigos 34 e 121 do Código Tributário Nacional).
Nos termos do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial urbano (IPTU) é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer
título.
Convém citar, por oportuno, a lição de Valéria
Furlan sobre a expressão “possuidor a qualquer título”:
“Esta expressão colhida pelo legislador, qual
seja, possuidor a qualquer título (art. 29), conforme sustentamos até aqui,
alcança as pessoas que se encontram numa situação que lhes permite tornarem-se
proprietários, bem como as pessoas que usufruem do domínio útil do imóvel e,
portanto, revelem conteúdo econômico, como é o caso do compromissário
comprador, do enfiteuta, do possuidor ad usucapionem.”
Eis o que já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO - IPTU - CONTRIBUINTE -
POSSUIDOR - ART. 34 DO CTN. 1. O IPTU é imposto que tem como
contribuinte o proprietário ou o possuidor por direito real que exerce a posse com
'animus' definitivo
- art. 34 do CTN. 2. O comodatário é possuidor por relação de direito pessoal e,
como tal, não é contribuinte do IPTU do imóvel que ocupa. 3. Não sendo
contribuinte o possuidor e confundindo-se, no Município, as posições de
proprietário do imóvel e de sujeito ativo para a cobrança do IPTU, resulta
indevido o tributo. 4. Recurso especial improvido” (recurso especial 325489/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
De concluir, diante do quadro acima aduzido,
que a autora não detém legitimidade para questionar os lançamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pequeno reparo comporta a sentença, todavia,
quanto ao valor da verba honorária fixado em 7% (sete por cento) do valor
atualizado da causa, pois há excesso.
O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários advocatícios observará os percentuais nele fixados, bem como os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo segundo.
Na hipótese “sub examine” há de se adotar o
critério de equidade para arbitrar a verba honorária, visto como elevado o valor
da causa (R$ 4.362.856,64 em agosto de 2018). Portanto, aplica-se, por analogia,
com base nos princípios da equidade e da razoabilidade, o estatuído no parágrafo
oitavo do dispositivo referido no anterior parágrafo.
Vejam-se, a pelo, as seguintes decisões da
corte:
“APELAÇÃO

Execução
fiscal

Parcelamento do débito Pedido de extinção Honorários advocatícios devidos
Princípio da causalidade Forma de cálculo Sentença publicada no novel
códex Afastamento, todavia, do cálculo com base nas faixas do art. 85, § 3o, -
Elevado valor da causa
Excessividade dos honorários
Princípio da
razoabilidade Vedação ao enriquecimento sem causa Hipótese excepcional
de arbitramento por equidade Art. 85, § 8o - RECURSO PROVIDO.” (apelação
1511294-40.2016.8.26.0090, relator Desembargador Henrique Harris Júnior);
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

Pedido de desistência da execução fiscal
Condenação ao pagamento de
honorários Possibilidade Artigo 26 da LEF que nãos se aplica aos casos em
que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha
constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade
Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, §
3o, incisos I a IV e § 4o, inciso III do CPC, em sentença proferida após a vigência
do NCPC, mas que resulta em valor incompatível com os critérios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério de equidade,
por aplicação analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal

Quando não atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e, em
especial, pela extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa
implica em montante desproporcional, em afronta aos princípios da moralidade e
razoabilidade, notadamente em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a
justificar o arbitramento por equidade Recurso provido em parte, com redução
da verba honorária, em razão do arbitramento.” (apelação
1521613-67.2016.8.26.0090, relator Desembargador Rezende Silveira).
Nesses termos, tem-se como suficientes para
remunerar condignamente o trabalho do patrono do réu honorários advocatícios
de 4% (quatro por cento) do valor da causa.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso
e reduzem-se os honorários advocatícios nos moldes dantes delineados.
Geraldo Xavier
Relator